Tribunal: TJMT
Processo: 0013633-47.2015.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013633-47.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JEFERSON PEIXOTO DOS SANTOS (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013633-47.2015.8.11.0042

APELANTE: JEFERSON PEIXOTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO, EM VIA PÚBLICA, DE 7 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA – DENÚNCIAS DE MORADORES DA REGIÃO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E INVESTIGADORES – RELATÓRIOS POLICIAIS – INFORMAÇÕES DA VIZINHANÇA QUE CORROBORAM O CRIME IMPUTADO – ENVOLVIMENTO PRETÉRITO COM A TRAFICÂNCIA – EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS (UMA TRANSITADA EM JULGADO) – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL – FIXAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA-BASE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não cabe a absolvição do crime de tráfico de drogas, por alegada falta de provas, quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos em poder do agente seriam destinados à comercialização.

A exasperação da pena-base deve observar o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de fundamento concreto que justifique patamar diverso.

A existência de maus antecedentes autoriza o regime prisional fechado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013633-47.2015.8.11.0042

APELANTE: JEFERSON PEIXOTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JEFERSON PEIXOTO DE PAULA, contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 408948), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime fechado – art. 33 da Lei n° 11.343/2006.

Em síntese, o apelante requer a absolvição, alegando que
“não há evidências nos autos que comprove a autoria quanto à prática do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, somente a palavra dos policiais”
. Subsidiariamente, almeja a redução da pena-base e alteração do regime prisional.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso para que seja
“aplicado regime mais adequado ao caso concreto”
.

Determino
ao departamento deste Tribunal que retifique o nome do apelante para JEFERSON PEIXOTO DE PAULA, conforme consta da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013633-47.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 04 de setembro de 2014, por volta das 13h30min, em via pública, localizada na rua 04 de Janeiro, bairro Jardim Leblon, nesta capital, o denunciado Jeferson Peixoto dos Santos, trazia consigo várias pedras de cocaína, com massa total de 12,21g (doze gramas e vinte e um centigramas), conforme Laudo Preliminar no. 1840/2014, fl. 16, e definitivo no. 3.14.2014.11640-01, fls. 18, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data dos fatos, uma guarnição da polícia militar realizava rondas pelo bairro Jardim Leblon, momento que receberam denúncias de moradores da região informando que um homem de pele morena, camisa bege e bermuda branca, estaria vendendo drogas na Travessa 04 de Janeiro.

De posse das referidas informações, os militares se deslocaram até o local indicado, instante em que avistaram três suspeitos, que, ao perceberem a aproximação policial, saíram correndo, mas durante a fuga o denunciado caiu e acabou sendo capturado pela polícia, sendo que o mesmo possuía as características passadas aos militares através de denúncias. Após busca pessoal, encontraram na cueca do denunciado um invólucro com várias pedras de pasta base de cocaína.

Diante da autoridade policial, o denunciado negou a propriedade dos entorpecentes e qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, informando não ser usuário. Disse também, que a droga pertencia a dois moradores de rua com que ele conversava naquele momento, tendo eles jogado a droga no chão e fugido ao perceberem a aproximação policial.

Analisando o relatório policial fls. 40/42, os investigadores realizaram diligências pelo bairro Jardim Leblon, oportunidade em que moradores da região informaram que o denunciado é traficante de drogas e, que antes de ser preso, fazia a venda de entorpecentes (...)”
.

Não obstante a irresignação da defesa, as provas coligidas aos autos, em especial os depoimentos dos agentes policiais, não deixam margem de dúvidas da responsabilidade penal atribuída ao apelante.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão e nos Laudos Periciais, os quais atestaram que o material apreendido apresentou resultado positivo para cocaína.

Quanto à autoria, o apelante narrou que:

“(Você estava fazendo que na rua? O senhor mora onde, afinal?) Eu moro no Jardim Leblon; (Nessa rua? Nessa travessa?) Não, é longe; (O que você estava fazendo nessa travessa?) Não, eu estava conversando com um cara lá só, pedindo informação; (Quem é esses dois caras?) Os caras estavam lá fumando, ou eu sei lá o que eles ficam fazendo lá; (E o senhor parou para conversar com eles por qual motivo?) Não, é que eu tava caçando um cara que tava me devendo lá; aí a polícia veio e justamente a polícia (gaguejou); (Por que o senhor correu?) Eu não corri não, só os dois que correram; (O senhor caiu?) Eu cai, mas...; (Caiu assim do nada, igual árvore, fruta madura?) Não, eu não ia correr não, porque eu não tinha nada a ver; (Você correu também?) Eu corri um pouco, eu estava com medo; (Por que você correu?) Dos policiais me encontrar e bater em mim; (Você estava com entorpecente?) Não, eu não estava com entorpecente não; (A polícia encontrou o entorpecente, na sua cueca?) Mas era dos outros, não era minha não; (Como é que você sabe que era deles?) Os caras jogou em mim; (Você nega que essa droga era sua?) Nego; (O senhor está preso por outro processo dessa mesma vara 13a, além de? Quantos outros mais você tem?) Só mais um; (Três no total?) Duas só (...); (Essa droga não estava com você?) Não, na hora que eu fui correr os caras jogou em mim, não é meu não; (Mas onde elas foram encontradas? Quem jogou?) A polícia que jogou, a polícia lá do bairro são covardes; (E onde eles pegaram essa droga?) Ah! Eu não sei; (As duas pessoas que estavam junto de você próximo de você elas correram também? Elas jogaram alguma coisa?) Elas jogaram lá no mato lá; (E essa droga que diz os autos que estava na sua cueca de onde que era?) Eu não sei se era do cara, mas a polícia achou e falou que era meu; (E esse relatório da polícia que diz que você vendia droga na frente de uma escola?) Eu nunca vendi droga na frente de escola não; (O senhor caiu porque estava correndo?) Isso; (A polícia pediu dinheiro para o senhor?) Pediu, cinco mil para me liberar; (O senhor é usuário de drogas?) Sim (...).”

Todavia,
a autoria, que é negada pelo apelante, encontra-se demonstrada nos depoimentos [nas duas fases] do agente policial, Sérgio Fontana de Oliveira, que
detalhou como se deu a abordagem e localização de drogas com o apelante. Ele narrou que a polícia recebeu denúncias de moradores de que um indivíduo – de pele morena, que usava camisa bege e bermuda branca – estava comercializando drogas, quando se deslocaram até o local indicado. Relatou que, ao chegarem na Travessa 4, alguns sujeitos foragiram, porém, conseguiram realizar a abordagem do indivíduo (apelante) que tinha as mesmas características das denúncias, uma vez que ele caiu ao tentar empreender fuga. Asseverou que, na revista pessoal, foram encontrados drogas com o apelante, em sua cueca,
in verbis
:

“(...) receberam denúncias de moradores do Bairro que um cidadão de pele morena e que usava as seguintes vestimentas estaria vendendo entorpecentes: camisa bege e bermuda branca; QUE essa venda estaria ocorrendo mais precisamente na Travessa 04 de janeiro; QUE a GUPM de posse das informações foi ao encontro do suspeito a acabou por encontrar mais 2 (dois); QUE os 3 (três) avistaram a viatura, correram, mas 1 (um) caiu e a GUPM o abordou; QUE justamente o que foi abordado tinha as características denunciadas pelos moradores; QUE o nome do suspeito era JEFERSON e continha consigo 1 (um) invólucro contendo 7 (sete) pedras de substância análoga à pasta base de cocaína, além de 2 (dois) celulares e R$20,00 (vinte reais) (...).”

“(O senhor se recorda Sérgio?) Mais ou menos, recebemos uma denúncia desses elementos fazendo o tráfico de drogas e nos deslocamos até o local, alguns foragiram e nós conseguimos abordar ele; na abordagem foi só ele, os outros correram; (...) e ele caiu (...); (O senhor lembra se foi encontrado entorpecente com ele?) Foi; (Próximo dele jogado?) Não, foi com ele; estava por dentro da cueca; (...) já fiz a abordagem dele outra vez, lá no Leblon; (abordagem de que?) Abordagem normal, suspeito de tráfico. (Quando eles correram, eles deixaram cair alguma coisa?) Não, não deixaram (...).”

No mesmo sentido foi o depoimento extrajudicial do policial militar Fernando Gomes Alves.

Nota-se que a abordagem do apelante não ocorreu de forma ocasional, mas fundada em denúncia preexistente de que ele estaria comercializando entorpecentes, fato que se confirmou com a apreensão de drogas em poder.

Corroborando os depoimentos dos policias militares, os investigadores de polícia, Marcos Paulo Felix Alves (nas duas fases) e Ailton Afonso Batista (na fase extrajudicial), relataram que, após a prisão do réu, efetuaram diligências na região onde ele residia e obtiveram vários elementos probatórios – informações de moradores – de que comercializava drogas naquela localidade:

“(...)
nas entrevistas com colaboradores não tiveram dúvida em afirmar que JEFERSON é traficante de drogas
, e é conhecido como PEIXOTO na localidade. E
que antes de ser detido pela polícia fazia a mercancia de drogas na rua onde mora em frente de uma igreja e em frente da Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves
. E que JEFERSON está solto e
continua vendendo drogas
, mas que agora age com outro “Modus Operandi”,
fazendo de sua casa uma “Boca de Fumo”. E que vende no portão de sua casa de baixo do pé de árvore, após às 18:00hs e que vira a noite vendendo
(...)”

“(
O senhor se recorda de ter cumprido uma ordem de serviço, fazendo uma investigação no bairro Jardim Leblon?) Sim, para apurar o envolvimento do Jeferson Peixoto dos Santos (...); foi unanimidade que o Jeferson realmente fazia o tráfico de entorpecentes ali nas proximidades de sua casa,
inclusive, ele morava de frente com um colégio e fazia o tráfico de entorpecente até para alunos desse colégio; aí parece que logo após, ele estava começando a fazer o tráfico dentro da sua residência, para disfarçar da polícia né, que a casa dele tem um portão na frente e ele fazia o tráfico ali dentro de sua residência; então, quando a polícia chegava, ele entrava para dentro da sua casa;
(O senhor falou unânime falaram isso aí, essas informações?) Unânime; (O senhor se lembra quantas pessoas foram entrevistadas?) De oito a nove pessoas
; (Chegaram a entrevistar alguém da família?) Não, senhor, não tivemos sucesso em entrevistar ninguém da família, porque todas as vezes que nós fomos lá a casa dele estava fechada; segundo informações que nos falaram parece que ele morava com a mãe dele (...).”

Ressalto que, apesar de não servir como elemento probatório apto a ensejar a condenação, o apelante registra duas condenações pelo crime de tráfico de drogas (uma, inclusive, transitada em julgado), conforme consignado pelo magistrado singular –
“o condenado ostenta duas condenações pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas, sendo uma delas por fatos anteriores aos do presente feito, com trânsito em julgado posterior, consoante se denota da folha de antecedentes”
.

Diante desse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas produzidas são suficientes
para demonstrar a responsabilidade criminal imputada ao réu, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser mantida, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
in verbis
:

“(...) percebe-se que existem duas versões para os fatos, uma declarada pelo réu, de que nenhuma substância entorpecente foi encontrada consigo, e outra dada pelos policiais, que confirmaram convictamente a apreensão de sete trouxinhas de cocaína acondicionadas no interior da cueca do acusado.

Nesse caso, tenho que devem prevalecer as declarações dos policiais sobre a negativa isolada do acusado, porquanto prestadas sob o compromisso legal e ausentes indícios de que tivessem interesse em prejudicar o réu.

Até porque, o réu entrou em contradição ao afirmar em juízo que estava conversando com os dois indivíduos, a fim de buscar informações sobre um rapaz que estava lhe devendo, enquanto na Delegacia disse que foram esses indivíduos que lhe chamaram para conversar, não especificando o assunto da conversa. Ademais, na fase judicial o denunciado sustentou que correu ao avistar a polícia, e na Delegacia asseverou que não correu, porque não deve nada a ninguém.

Além disso, em seu interrogatório judicial o réu apresentou duas versões distintas quanto à origem da droga, sustentando inicialmente que o tóxico pertencia aos indivíduos com quem conversava e foi jogado por eles no momento em que empreenderam fuga, sendo posteriormente encontrado pelos policiais próximo dele e, logo após, sustentou que a droga foi jogada pelos próprios policiais militares contra sua pessoa, quando caiu no chão.

Ora, cai em descrédito as versões apresentadas pelo réu, porquanto além das contradições apontadas, encontram-se totalmente isoladas no conjunto probatório, ainda mais diante dos testemunhos dos policiais militares que afirmaram convictamente que a droga estava guardada na cueca do acusado.

Conclui-se, portanto, que a versão do réu de que a droga não era sua, além de divergente das demais provas produzidas nos autos, encontra-se isolada nos autos, não tendo sido produzida pela defesa nenhuma prova nesse sentido.

Diante disso e não havendo sequer informação de que os agentes de polícia que participaram da ocorrência fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos prestados pelos policiais estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.”

Colaciono, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pela confissão extrajudicial, e, sobretudo, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.”
(Ap 151701/2016, Minha Relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/02/2017).

Noutro giro, o juiz da causa fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, ao negativar os maus antecedentes, nestes termos:

“(...) VALORO como maus antecedentes a condenação proferida nos autos de código n.o 383066, ressaltando que a outra ação penal por estar em curso neste Juízo (código n.o 369422), não tem o condão de majorar a pena-base, face à vedação da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito. Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa.”

Não obstante, embora o magistrado tenha negativado corretamente os maus antecedentes (uma condenação transitada em julgado – Código 383066), não apresentou fundamentação concreta para exasperar a pena-base em patamar diverso de 1/6 (um sexto), segundo orientação do STJ:

“É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, como na hipótese dos autos.”
(AgRg no REsp 1860038/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Com efeito, reduzo a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual torno definitiva, dada a ausência de agravantes/atenuantes e de majorantes/minorantes.

Por fim, mantenho o regime prisional fechado, em razão dos maus antecedentes e da inexistência de tempo de prisão provisória a ser detraído, porquanto o réu respondeu este processo em liberdade.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para readequar a pena do apelante para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, conservado o regime prisional fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020